Tribunal: TJSP
Processo: 2268112-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Inconformismo contra decisão que acolheu o pleito de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela agravada, determinando a inclusão da empresa agravante no polo passivo da ação de execução. Cerceamento de defesa não configurado. Formação de grupo econômico e familiar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Inconformismo contra decisão que acolheu o pleito de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela agravada, determinando a inclusão da empresa agravante no polo passivo da ação de execução. Cerceamento de defesa não configurado. Formação de grupo econômico e familiar configurada na hipótese. Evidenciada a confusão patrimonial e o abuso da personalidade jurídica, a recomendar a inclusão da agravante no polo passivo da ação de execução. Compreensão do art. 50 do Código Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido.